Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1012449-29.2019.8.11.0000
REQUERENTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT
REQUERIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO;
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO
Vistos,
Em petitório, o SINJUSMAT sustenta que o advogado constituído [dr. Bruno J. R. Boaventura – OAB/MT 9.271] não poderá realizar sustentação oral na sessão pautada para o dia 12.3.2020, às 14hs, visto que foi intimado acerca do julgamento de dois recursos inominados, designado para “a mesma data e horário que a do processo em epígrafe, e em localidade diferente nos quais o patrono irá comparecer” (ID 36440488).
Requer a redesignação “do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão de n. 1012449-29.2019.8.11.0000 [...] para a próxima sessão [...], possibilitando o comparecimento do patrono”, com o traslado de intimação constante do DJE no 10679.
Pois bem.
O advogado constituído foi intimado a comparecer a duas sessões de julgamento, em locais distintos [Tribunal de Justiça e Turma Recursal] e com horários conflitantes, a configurar o “justo impedimento” necessário ao adiamento (STJ, HC no 262.259/BA – Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 19.12.2013).
O julgamento de ação direta de inconstitucionalidade admite sustentação oral, de modo que a redesignação prestigia a garantia constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV), cujo exercício pressupõe a utilização dos “meios e recursos a ela inerentes” (STF, HC 108014/SP - Relator: Min. Dias Toffoli – 28.11.2011).
Nesse quadro, a justificativa processual apresentada autoriza o deferimento do pedido.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pleito para determinar a exclusão da presente ADI no 1012449-29.2019.8.11.0000 da pauta de julgamento do dia 12.3.2020, designando-a para a próxima sessão do Órgão Especial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO